Tribunal: CARF
Processo: 13888.004847/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO SAVIO NASTURELES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.004847/2010-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.795 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2020
Recorrente
ARCOR DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 30/06/2009
FATO GERADOR. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
Representam fatos geradores de contribuições previdenciárias os valores pagos
aos empregados a título de participação nos lucros e resultados em
desconformidade com a legislação.
MULTA CONFISCATÓRIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2).
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer parcialmente
do recurso, não conhecendo das alegações relacionadas à natureza confiscatória da multa
(Súmula CARF no 2) e na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade, indeferir o pedido
de perícia/diligência e negar provimento ao recurso. Designada relatora ad hoc a conselheira
Sheila Aires Cartaxo Gomes.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Redatora Designada AD HOC
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Thiago Duca Amoni (suplente convocado) e
João Maurício Vital (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.004847/2010-57
Fl. 1881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.795 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004847/2010-57

Relatório
(cf. relatório constante na pasta da sessão de julgamento, repositório oficial do
CARF, onde foi disponibilizado pelo relator original – Antonio Sávio Nastureles aos demais
conselheiros)
1.
Trata-se de julgar Recurso Voluntário (e-fls. 728/778) interposto em face Acórdão
no 14-34.855 (e-fls. 708/721) prolatado pela DRJ Ribeirão Preto na sessão de julgamento
realizada em 11 de agosto de 2011.
2.
Faz-se a transcrição do relatório inserto na decisão recorrida:

Início da transcrição do relatório do Acórdão no 14-34.855

Trata o presente de Auto-de-Infração de Obrigações Principais – AIOP –
Debcad n.o 37.262.783-8, de 08/10/2010, com ciência à autuada em 14/10/2010, no
montante de R$ 3.395.152,01 (três milhões, trezentos e noventa e cinco mil, cento e
cinquenta e dois reais e um centavo), referente a contribuições à Seguridade Social,
parte patronal e da alíquota para financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho (RAT), incidentes sobre valores de remunerações pagas a segurados
empregados a título de participação nos lucros ou resultados – PLR e bônus anual,
apuradas na contabilidade da autuada, conforme o anexo “Demonstrativo da Base de
Cálculo e Diferença de Contribuição dos Segurados” de fls. 369/601 e não declaradas
em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social
– GFIP.
O crédito tributário exigido, cujos valores da base de cálculo constam nas folhas
de pagamento sob as rubricas “082 – PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS” e “138 –
BÔNUS ANUAL”, refere-se ao período (não contínuo) de 03/2006 a 06/2009, relativo
aos estabelecimentos:
- CNPJ 54.360.656/0001-44 - Rio das Pedras - SP (matriz)
- CNPJ 54.360.656/0004-97 - São Paulo - SP
- CNPJ 54.360.656/0013-88 – Ipojuca - PE
- CNPJ 54.360.656/0017-01 - Bragança Paulista - SP
Informa o Relatório Fiscal - RF (fls. 33/44) que o lançamento foi efetuado em
função das ocorrências abaixo, que ferem o estabelecido na Lei 10.101/00, a qual
dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa:
- Falta de apresentação de acordo sobre PLR / 2005 (pagamento em 2006) para
os estabelecimentos de Rio das Pedras e São Paulo;
- Falta de apresentação de acordo sobre PLR / 2006, PLR / 2007 e PLR / 2008
para o estabelecimento de Ipojuca - PE;
- Para o estabelecimento de Bragança Paulista consta nos acordos sobre PLR /
2005, PLR / 2006 e PLR / 2007 que, para diretores, gerentes, chefes e coordenadores,
Fl. 1882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.795 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004847/2010-57

além da aplicação do programa, será concedida participação por objetivos individuais /
coletivos , expressos em avaliação de desempenho, além dos resultados obtidos no
negócio no Brasil e consolidado do grupo;
- Pagamento, a vários empregados, de valores muito superiores aos acordados,
para os estabelecimentos de Bragança Paulista (PLR / 2005, PLR / 2006 e PLR /
2007), Rio das Pedras e São Paulo (PLR / 2006 e PLR / 2007);
- Pagamento de PLR em três parcelas para alguns empregados, para os
estabelecimentos de Bragança Paulista, Rio das Pedras e São Paulo (PLR / 2006).
Além disso, conforme consta na DIPJ / 2009, no ano de 2008, a autuada
provisionou, para PLR, o valor de R$ 3.336.210,55 a ser pago em 2009, porém pagou
R$ 646.190,54 a título de PLR e R$ 2.597.751,79 sob a rubrica “Bônus Anual”, a qual
foi considerada, pela auditoria fiscal, como salário de contribuição, por não haver
previsão legal de sua desvinculação, conforme previsto no Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Os valores apurados estão detalhados nos anexos “Demonstrativo da Base de
Cálculo e Diferença da Contribuição dos Segurados” e “Resumo FP – Rubricas 082 -
138” de fls. 369/602.
Informa ainda o RF que a multa de ofício de 75% lançada nas competências 03,
04 e 06/2009 decorre das alterações introduzidas na Lei 8.212/91 pela Medida
Provisória n.o 449 de 04/12/2008, convertida na Lei 11.941/09 de 27/05/2009 (MP
449), que determina a aplicação do art. 44, I da Lei 9.430/96.
Já para as competências 05/2006, 05 a 07/2007, 10/2007, 05 e 06/2008, a multa
de ofício de 75% decorre da falta de pagamento, omissão ou declaração inexata em
GFIP das contribuições previdenciárias, em atendimento ao disposto no art. 106, II,
“c” do CTN, que determina a aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte,
conforme exposto no item 17 do Relatório Fiscal do auto de infração de obrigação
acessória Debcad n.o 37.262.786-2 (Comprot 13888.004850/2010-71), lavrado na
mesma ação fiscal.
Foram apensados ao presente processo - processo principal - aqueles referentes
aos demais autos de infração relativos a obrigação principal, lavrados na mesma ação
fiscal, e que estão sendo analisados no mesmo contexto:
- Debcad n.o 37.262.784-6, referente às contribuições dos segurados;
- Debcad n.o 37.262.785-4, referente às contribuições a outras entidades e
fundos (terceiros).
As situações descritas no presente AIOP configuram, em tese, prática de ilícito
previsto no art. 337-A, III do Código Penal, motivo pelo qual foi emitida a competente
Representação Fiscal Para Fins Penais.
Impugnação:
Dentro do prazo regulamentar, o sujeito passivo apresentou impugnação,
através do instrumento de fls. 614/673, na qual, preliminarmente, solicita que todos os
autos de infração lavrados na ação fiscal sejam julgados em conjunto e alega, em
síntese:
Fl. 1883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.795 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004847/2010-57

Do Direito.
Sob esse título, a autuada esclarece que, nos termos da Lei 10.101/00, adotou a
forma de negociação da PLR mediante constituição de comissão, com aviso e a
participação do respectivo sindicato da categoria profissional preponderante e que, em
vez de um programa de participação nos lucros, adotou programa de participação nos
resultados, modalidade que não impede a criação de planos setoriais e específicos por
unidade ou setor da empresa.
Da Desconsideração dos Pagamentos Efetuados a Título de Participação nos
Lucros e Resultados de 2005 Pagos em 2006.
Afirma a autuada que, embora não tenha apresentado instrumento de acordo
específico para os estabelecimentos situados em Rio da Pedras e em São Paulo, pagou
a PLR a todos os empregados desses estabelecimentos nos termos do acordo de PLR
de Bragança Paulista, o qual, em seu item 5, ao tratar da representatividade da
comissão de negociação, deixou expresso que ela representa a totalidade dos
empregados, abrangendo tal representatividade não apenas os empregados
pertencentes às categorias profissionais preponderantes, bem como de todas as outras
categorias, inclusive diferenciadas e profissionais liberais. Apresenta trecho de
acórdão do CARF no sentido de que o acordo homologado para um estabelecimento
pode ser estendido a outros da mesma empresa.
O pagamento, além da PLR, de bônus a funcionários chaves – diretores,
gerentes, chefes e coordenadores – será abordado em tópico próprio.
Com relação à acusação fiscal de que os valores acordados no acordo PLR /
2005 não foram respeitados, aduz que não foi pago o valor previsto no acordo (R$
530,00) pelo fato de a empresa ter alcançado 81,69% da meta prevista, o que resultou
no pagamento de valor menor – R$ 397,50.
Da Desconsideração dos Pagamentos Efetuados a Título de Participação nos
Lucros e Resultados de 2006 Pagos em 2007.
- Rio das Pedras e São Paulo
Para a PLR / 2006 (pagamento em 2007), a defendente efetuou um único
instrumento abrangendo os estabelecimentos de Rio das Pedras e São Paulo, tendo
ficado acordado que o pagamento ocorreria se a empresa atingisse a meta estipulada
para o período, sendo essa dividida em itens com diferentes percentuais para os
diversos setores da empresa, sendo que o valor correspondente ao atingimento de
100% da meta seria de R$ 689,00.
Como os setores apresentaram índices diferentes, a fiscalização entendeu que
isso configurava pagamento diferenciado a título de PLR previsto no acordo, pois
foram pagos R$ 516,75 a alguns setores e R$ 620,10 a outros.
No tocante ao não respeito da semestralidade em relação ao pagamento de PLR
a dez empregados dos estabelecimentos de Rio das Pedras e São Paulo, alega a
autuada que, pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é inaceitável
que o desrespeito à regra do pagamento semestral a apenas 10 funcionários num
contingente de 1.075 possa ser capaz de afastar o acordo coletivo para o pagamento de
PLR.
- Bragança Paulista
Fl. 1884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.795 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004847/2010-57

Afirma a defendente que, embora tenha sido elaborado plano de metas com
previsão de pagamento de R$ 583,00 para o caso de cumprimento de 100% das metas,
os diversos setores atingiram percentuais diferentes das metas propostas, o que
ocasionou o pagamento de valores de R$ 408,10 a R$ 524,70.
Quanto ao não respeito da semestralidade em relação ao pagamento de PLR a
sete empregados deste estabelecimento, alega a autuada que, pelos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, é inaceitável que o desrespeito à regra do
pagamento semestral a apenas 7 funcionários num contingente de 377 possa ser capaz
de afastar o acordo coletivo para o pagamento de PLR.
- Ipojuca
Em relação à não apresentação, para este estabelecimento, do acordo para
pagamento de PLR, a defendente reafirma a possibilidade de se utilizar do acordo
coletivo aprovado por uma de suas filiais ou o de sua matriz, transcrevendo trecho de
acórdão do CARF nesse sentido.
Da Desconsideração dos Pagamentos Efetuados a Título de Participação nos
Lucros e Resultados de 2007 Pagos em 2008.
- Bragança Paulista
Afirma a defendente que, embora tenha sido elaborado plano de metas com
previsão de pagamento de R$ 624,00 para o caso de cumprimento de 100% das metas,
os diversos setores atingiram percentuais diferentes das metas propostas, o que
ocasionou o pagamento de valores de R$ 296,40 a R$ 624,00.
- Rio das Pedras e São Paulo
Para a PLR / 2007 (pagamento em 2008), a defendente efetuou um único
instrumento abrangendo os estabelecimentos de Rio das Pedras e São Paulo, tendo
ficado acordado que o pagamento ocorreria se a empresa atingisse a meta estipulada
para o período, sendo essa dividida em itens com diferentes percentuais para os
diversos setores da empresa, sendo que o valor correspondente ao atingimento de
100% da meta seria de R$ 737,20.
Como os setores apresentaram diferentes índices, a fiscalização entendeu que
isso configurava pagamento diferenciado a título de PLR previsto no acordo, pois
foram pagos valores de R$ 475,25 a R$ 674,32.
- Ipojuca
Em relação à não apresentação, para este estabelecimento, do acordo para
pagamento de PLR, a defendente reafirma a possibilidade de se utilizar do acordo
coletivo aprovado por uma de suas filiais ou o de sua matriz, transcrevendo trecho de
acórdão do CARF nesse sentido.
Da Desconsideração dos Pagamentos Efetuados a Título de Participação nos
Lucros e Resultados de 2008 Pagos em 2009
Do Pagamento a Diretores, Gerentes e Coordenadores a Título de Bônus
Afirma o sujeito passivo que o pagamento efetuado a título de bônus a seus
diretores, gerentes e coordenadores foi efetuado com base nos resultados atingidos
pela empresa no Brasil e no exterior, sendo que tais verbas não configuram salário de
Fl. 1885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.795 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004847/2010-57

contribuição, conforme previsto no § 9.o do artigo 28 da Lei 8.212/91 – não incidência
de contribuições previdenciárias sobre importâncias recebidas a título de ganhos
eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário. O que se tem são
pagamentos efetuados aleatoriamente aos colaboradores a título de incentivo, por
completa liberalidade da empresa, com periodicidade anual e não dependem de
resultados individuais.
Da Autuação Fiscal e da Necessidade de Diligência e da Elaboração de Prova
Pericial Para Fins de Apuração dos Valores Efetivamente Pagos Pela Empresa a
Título de PLR e Bônus
Informa a autuada que, como base de cálculo da PLR / 2008, a fiscalização
considerou o montante de R$ 1.663.212,35, o qual inclui, além do valor da PLR (R$
562.272,46) também o valor pago a título de bônus (R$ 1.100.939,89), motivo pelo
qual solicita a realização de prova pericial através de diligência para que se apure os
valores efetivamente pagos em cada rubrica, visto que os valores de PLR foram pagos
em conformidade com o previsto nos acordos coletivos.
Da Natureza Confiscatória da Multa
Citando vários artigos da Constituição Federal, a defendente afirma que a multa
cobrada pelo fisco é impertinente, chegando a ofender os princípios do direito de
propriedade, da proporcionalidade e da razoabilidade, além de corresponder à sanção
de efeito confiscatório.
Da Inaplicabilidade da Taxa SELIC
Traçando histórico da taxa SELIC e apresentando jurisprudência do STJ, a
autuada contesta sua utilização para fins de correção monetária de créditos tributários
e solicita sua substituição pelos juros de 1% ao mês, nos termos do art. 161, § 1.o do
Código Tributário Nacional.
Do Pedido
Ao final, anexado documentos de fls. 674/697, solicita:
- a determinação do julgamento em conjunto de todos os autos de infração
lavrados na ação fiscal;
- a realização de diligência para a comprovação dos valores pagos a cada
funcionário por atingimento proporcional das metas estipuladas;
- o deferimento de prazo suplementar para a juntada de laudo comprovando que
os valores pagos a cada funcionário a título de PLR correspondem aos
antecipadamente acordados em instrumento próprio;
- prazo para a juntada, nos demais autos de infração, dos documentos acostados
ao processo Debcad n.o 37.262.784-6 (Comprot 13888.004848/2010-00);
- seja julgada totalmente procedente a defesa administrativa para fins de
determinação do cancelamento do auto de infração, juros e multas;
- que as futuras intimações sejam enviadas à sede da empresa e também ao
escritório dos advogados que subscrevem a presente impugnação.

Fl. 1886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.795 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004847/2010-57

Final da transcrição do relatório do Acórdão no 14-34.855

2.1.
Ao julgar improcedente a impugnação, com manutenção integral do crédito
tributário, o acórdão recorrido tem a ementa que se segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 30/06/2009
FATO GERADOR. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
Representam fatos geradores de contribuições previdenciárias os valores pagos
aos empregados a título de participação nos lucros e resultados em
desconformidade com a legislação.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, preenchidos os requisitos previstos na legislação,
a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
MULTA. CONFISCO.
A multa aplicada encontra respaldo na legislação vigente.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
É vedado à Administração Pública o exame da legalidade e constitucionalidade
das Leis.
SELIC. LEGALIDADE.
É legítima a aplicação da SELIC para fixação dos acréscimos incidentes sobre o
crédito previdenciário lançado pela fiscalização.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL. INTIMAÇÃO
ENDEREÇADA AO ADVOGADO. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal fornecido pelo
próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais ou
eletrônico autorizado. Dada a inexistência de previsão legal, indefere-se o
pedido de endereçamento das intimações ao escritório do procurador.

CONTENCIOSO EM SEGUNDA INSTÂNCIA

3.
Interposto o Recurso Voluntário (e-fls. 728/778), após breve exposição do fatos,
deduz a partir das e-fls. 732 as razões recursais, subdivididas nos tópicos enumerados a seguir.
Razões de recurso voluntário
E-fls.
II. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE PLR E CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
732/737
III.
DA
NECESSIDADE
DE
REFORMA
DA
R.
DECISÃO
PROFERIDA PELA 7a TURMA DA DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO DE RIBEIRÃO PRETO
737/738
Fl. 1887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.795 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004847/2010-57

III.1. DA DESCONSIDERAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS
A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DE
2005 PAGOS EM 2006
738/744
III.II. DA DESCONSIDERAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS
A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DE
2006 PAGOS EM 2007.
744/754
III.III. DA DESCONSIDERAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS
A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DE
2007 PAGOS EM 2008.
754/765
III.IV. DA DESCONSIDERAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS
A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DE
2008 PAGOS EM 2009.
765
III.V.
DO
PAGAMENTO
A
DIRETORES,
GERENTES,
COORDENADORES A TÍTULO DE BÔNUS
765/767
III.VI.
DA
ATUAÇÃO
FISCAL
E
DA
NECESSIDADE
DE
DILIGÊNCIA E DA ELABORAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA
FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS
PELA EMPRESA A TÍTULO DE PLR E BÔNUS
768/769
III.VII. A NATUREZA CONFISCATÓRIA DA MULTA
769/771
III.VIII. DA INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC
772/777
4.
Faz-se a transcrição do pedido (e-fls. 778):
Diante de tudo que foi exposto e fartamente provado, finalmente a Recorrente requer
que seu recurso seja recebido e julgado PROCEDENTE para reformar o V. acórdão ora
recorrido, nos seguintes termos:
1) — seja anulado o crédito tributário consubstanciado na NFLD em debate, vez que a
Recorrente cumpriu todas as obrigações legais para o pagamento de PLR / bônus aos
seus empregados, não cabendo a incidência de contribuições previdenciárias no caso em
comento;
2) — Seja deferida a realização de diligência para que se comprove os valores pagos a
cada empregado por atingimento proporcional das metas estipuladas;
3) — ainda que Vossas Excelências entendam pela manutenção da autuação, o que se
admite por argumentação, requer seja anulada a multa aplicada, vez que confiscatória,
bem como afastada a aplicação da SELIC, substituindo-a por juros de 1% ao mês;
5.
O desenvolvimento dos atos processuais praticados no contencioso de segunda
instância está sintetizado a partir das e-fls. 877 no bojo do relatório contido na Resolução no
2301-000.679, de 06 de março de 2018 (e-fls. 872/879). Segue-se transcrição da parte do
relatório (e-fls. 877/878).
Fl. 1888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.795 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004847/2010-57

Contra a decisão, o recorrente interpôs recurso voluntário (fls. 728 e ss) reiterando os
argumentos apresentados na impugnação, ressaltando que os pagamentos efetuados
aos empregados dos estabelecimentos de Rio das Pedras e São Paulo foram efetuados
em conformidade com o programa aprovado pelo Sindicato de Bragança Paulista, de
forma que está preenchido o requisito da representatividade dos trabalhadores; o não
atingimento das metas previamente pactuadas foi a razão do montante do PLR ser
proporcional à meta atingida; a necessidade de aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade uma vez que poucos funcionários dentro do
contexto total não receberam o PLR na data acordada.
Em 16 de outubro de 2012, a 1a Turma da 3a Câmara da 2a Seção do CARF aprovou a
Resolução no 2301.000.306 (fls. 781 e ss), convertendo o julgamento em diligência
para que fosse juntada ao processo cópia legível do Recurso Voluntário e/ou de outros
documentos que permitam apurar a data de protocolo do referido Recurso.
Como resposta à diligência, a autoridade fiscal informou (fl. 787) que o protocolo do
Recurso Voluntário se deu em 09/11/2011.
Em 15 de maio de 2014, a Recorrente apresentou petição (fl. 805) juntando cópia do
protocolo do Recurso Voluntário, pelo qual se verifica a data de 08/11/2011 como
data do protocolo.
Em 15 de maio de 2014, a 1a Turma da 3a Câmara da 2a Seção do CARF aprovou a
Resolução no 2301.000.456 (fls. 819 e ss), convertendo o julgamento em diligência
para que seja esclarecida qual a data de protocolo do referido Recurso diante das
provas trazidas pela Recorrente.
Como resposta à diligência solicitada, a autoridade fiscal informou (fl. 827) que o
sujeito passivo interpôs o Recurso Voluntário em 09/11/2011.
Em 25 de setembro de 2014, a Recorrente protocolou petição (fl 830) reiterando que a
chancela estampada na cópia do Recurso Voluntário atesta que o protocolo ocorreu
em 08/11/2011, de modo que não houve manifestação das autoridades fiscais acerca
da divergência entre as datas de protocolo e por qual motivo se atestou data diversa da
constante no protocolo.
Em Despacho de Encaminhamento (fl. 842), a autoridade fiscal confirma que a data
do protocolo do Recurso Voluntário é 08/11/2011.
Em 2 de outubro de 2014, a Recorrente protocolou petição (fls. 844 e ss) reiterando
que o Recurso Voluntário foi protocolado tempestivamente, assim como se seja
Fl. 1889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-006.795 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004847/2010-57

entendido pela necessidade de outros esclarecimentos da DRF, que então determina
que aquele órgão responda a petição protocolada pela Recorrente, na qual se requereu
os devidos esclarecimentos quanto à maneira de alimentação do sistema, como são
realizados os dossiês, além de demonstrar com base em quais documentos foi
preenchido o dossiê 10010.005410/121114.
Por fim, a Recorrente apresentou petição (fls. 870 e ss) informando que pediu
inscrição de alguns débitos tributários no âmbito do PRT – Programa de
Regularização Tributária, de modo que requer a desistência parcial do Recurso
Voluntário com relação aos seguintes débitos:

5.1.
Por meio da citada Resolução, o julgamento foi convertido em diligência, para
que fosse esclarecido quais os valores se mantém em julgamento após a adesão ao PRT e
realização de verificação da base de cálculo. Complementa-se com a transcrição de parte do voto
produzido (e-fls. 879).
No que tange aos Pagamentos Efetuados a Título de Participação nos Lucros e
Resultados de 2008 Pagos em 2009, afirma o sujeito passivo que o pagamento
efetuado a título de bônus a seus diretores, gerentes e colaboradores foi efetuado com
base nos resultados atingidos pela empresa no Brasil e no exterior, sendo que tais
verbas não configuram salário de contribuição, conforme previsto no § 9.° do artigo
28 da Lei 8.212/91 — não incidência de contribuições previdenciárias sobre
importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e abonos expressamente
desvinculados do salário. O que se tem são pagamentos efetuados aleatoriamente aos
colaboradores a título de incentivo, por completa liberalidade da empresa, com
periodicidade anual e não dependem de resultados individuais.
Informa, ainda, a autuada que, como base de cálculo da PLR / 2008, a fiscalização
considerou o montante de R$ 1.663.212,35, o qual inclui, além do valor da PLR (R$
562.272,46) também o valor pago a título de bônus (R$ 1.100.939.89). motivo pelo
Fl. 1890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-006.795 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004847/2010-57

qual solicita a realização de prova pericial através de diligência para que se apure os
valores efetivamente pagos em cada rubrica, visto que os valores de PLR foram pagos
em conformidade com o previsto nos acordos coletivos.
A Recorrente trouxe tabela na qual se demonstra uma potencial duplicidade de
consideração da PLR na base de cálculo da contribuição previdenciária.
Com base no exposto, voto por converter o julgamento em diligência para
esclarecimento das seguintes questões: (i) seja feito novo demonstrativo informando
os débitos que permanecem em julgamento após a adesão ao PRT (o que continua em
julgamento, seja excluído o que foi parcelado); e (ii) verificar se o mesmo valor de
PLR compõem a base de cálculo de mais de um mês, isto é, seja esclarecida se há
duplicidade do reconhecimento da PLR como base de cálculo, de modo que seja
intimado o contribuinte para apresentação da base de cálculo com a segregação entre
PLR e bônus para posterior análise de verificação da base de cálculo pela autoridade .
5.2.
Em resposta ao item (i) da Resolução, feita a anexação do conjunto documental
(e-fls 881/902), a do Despacho (e-fls 903) expedido pelo Serviço de Controle e
Acompanhamento Tributário - Secat da DRF Piracicaba-SP, nos termos a seguir:
Tendo em vista RESOLUÇÃO 2301-000.679- 3a Câmara/1a Turma Ordinária
(fls.872/879) que converteu o julgamento em diligência, foi elaborado novo
demonstrativo às fls.891/896, informando os débitos que permanecem em julgamento
após à adesão ao PRT (DEBCAD: 37262783-8), conforme desistência parcial
protocolada pelo contribuinte às fls.870/871. Os débitos do DEBCAD: 37262783-8
foram desmembrados resultando no DEBCAD: 37521422-4 (fls.897/902)- parcela
incluída no PRT, permanecendo o restante no DEBCAD: 37262783-8 para
julgamento.
Em relação os demais itens objeto da diligência solicitada (duplicidade da PLR como
base de cálculo), proponho o encaminhamento do presente processo ao
SEFIS/DRF/PIRACICABA para providências.
5.3.
Em resposta ao item (ii) da Resolução, foi produzida a informação fiscal (e-fls.
905/909), tendo o despacho (e-fls. 915) noticiado a ciência, sem que houvesse a manifestação do
sujeito passivo.
É o relatório.
Fl. 1891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-006.795 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004847/2010-57

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Redatora Designada AD HOC para
formalização do voto.
Pelo fato de o Conselheiro Antonio Sávio Nastureles não mais compor o
colegiado, eu, Sheila Aires Cartaxo Gomes, nomeada para formalização, reproduzo a seguir o
voto por ele consignado em sessão de julgamento.
Embora tenha sido designada como redatora ad hoc apenas para a formalização
da decisão, deixo consignado que acompanhei o relator e estou de acordo com os fundamentos
por ele adotados em seu voto.

6.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade.
DAS ALEGAÇÕES FORMULADAS NO TÓPICO “III.VII. A NATUREZA CONFISCATÓRIA DA MULTA”
7.
Não conheço das alegações deduzidas no tópico intitulado “III.VII. A NATUREZA
CONFISCATÓRIA DA MULTA” (e-fls. 769/771), por força do Enunciado da Súmula CARF no 2.
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
DOS PAGAMENTOS EFETUADOS A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
8.
Como explicado no Despacho expedido pela unidade preparadora (e-fls. 903),
diante da solicitação de desistência em relação à parte das contribuições lançadas, os débitos
objeto de desistência foram transferidos para o Debcad no 37.521.422-4. Os débitos em litígio,
relativos ao Debcad no 37.262.783-8, estão especificados no Discriminativo Analítico do Débito
Desmembrado - DADD (e-fls 891/896), Com base nas informações dispostas no DADD,
elaborou-se o quadro resumo que se apresenta a seguir:
E-fls. Competência
Estabelecimento/Levantamento
Base de
cálculo
Contribuição
Empresa
SAT/RAT
Total
891
54.360.656/0001-44

03/2007
P1 - PARTICIPACAO NOS RESULTADOS
453.045,97
90.609,19
13.591,38
104.200,57
04/2007
P1 - PARTICIPACAO NOS RESULTADOS
1.079.950,28
215.990,06
32.398,51
248.388,57
03/2008
P1 - PARTICIPACAO NOS RESULTADOS
434.614,76
86.922,95
8.692,30
95.615,25
892
03/2008
P1 - PARTICIPACAO NOS RESULTADOS
444.422,70
88.884,54
8.888,45
97.772,99
05/2007
P11 - PARTICIPACAO NOS RESULTADOS
20.204,45
4.040,89
606,13
4.647,02
07/2007
P11 - PARTICIPACAO NOS RESULTADOS
2.250,19
450,04
45,00
495,04
Fl. 1892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-006.795 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004847/2010-57

10/2007
P11 - PARTICIPACAO NOS RESULTADOS
258,38
51,68
5,17
56,85
06/2008
P11 - PARTICIPACAO NOS RESULTADOS
754,59
150,92
15,09
166,01
893

54.360.656/0004-97

03/2007
P1 - PARTICIPACAO NOS RESULTADOS
8.952,82
1.790,56
268,58
2.059,14
04/2007
P1 - PARTICIPACAO NOS RESULTADOS
221.269,45
44.253,89
6.638,08
50.891,97
03/2008
P1 - PARTICIPACAO NOS RESULTADOS
11.013,90
2.202,78
220,28
2.423,06
04/2008
P1 - PARTICIPACAO NOS RESULTADOS
231.037,00
46.207,40
4.620,74
50.828,14
05/2007
P11 - PARTICIPACAO NOS RESULTADOS
167.895,50
33.579,10
5.036,87
38.615,97
894
05/2008
P11 - PARTICIPACAO NOS RESULTADOS
3.859,54
771,91
77,19
849,10
895

54.360.656/0017-01

03/2006
P1 - PARTICIPACAO NOS RESULTADOs
109.776,77
21.955,35
3.293,30
25.248,65
04/2006
P1 - PARTICIPACAO NOS RESULTADOs
328.326,17
65.665,23
9.849,79
75.515,02
03/2007
P1 - PARTICIPACAO NOS RESULTADOS
126.492,93
25.298,59
3.794,79
29.093,38
896
04/2007
P1 - PARTICIPACAO NOS RESULTADOS
423.040,98
84.608,20
12.691,23
97.299,43
03/2008
P1 - PARTICIPACAO NOS RESULTADOS
116.643,80
23.328,76
2.332,88
25.661,64
04/2008
P1 - PARTICIPACAO NOS RESULTADOS
369.869,98
73.974,00
7.397,40
81.371,40
05/2006
P11 - PARTICIPACAO NOS RESULTADOS
6.724,42
1.344,88
201,73
1.546,61
05/2007
P11 - PARTICIPACAO NOS RESULTADOS
187.572,91
37.514,58
5.627,19
43.141,77
06/2007
P11 - PARTICIPACAO NOS RESULTADOS
43,72
8,74
0,87
9,61
Total mantido 1.075.897,19
9.
Questionamento identificado pela Resolução 2301-000.679 diz respeito à alegada
duplicidade do reconhecimento da PLR como base de cálculo. Considero que a informação fiscal
produzida pela autoridade lançadora (e-fls. 905/909) perfaz análise minuciosa e conclusiva do
questionamento formulado no item (ii) da citada Resolução, e se mostra esclarecedora para
concluir que não houve duplicidade de base de cálculo entre os anos de 2008 e 2009. Faz-se a
transcrição:
Em 08/10/2010, foram emitidos autos de infração em desfavor da ARCOR DO BRASIL,
para cobrança de contribuições previdenciárias (patronal, SAT/RAT, Segurados e
Terceiros). As contribuições cobradas incidiram sobre pagamentos de PLR e BÔNUS
ANUAL aos empregados da empresa.
Para os lançamentos, a Fiscalização utilizou os seguintes Levantamentos: B1 – BÔNUS
ANUAL, B2 – BÔNUS ANUAL, P1 – PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS, P11 –
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS, P2 – PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS e
P22 – PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS.
No Anexo denominado DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO E DIFERENÇA
DA CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS, não contestado pelo sujeito passivo, estão
demonstrados em duas colunas os valores de PLR e BÔNUS ANUAL, por competência,
por estabelecimento e por segurado e as respectivas diferenças de contribuição de
segurados devidas. Constam ainda dos Processos (PAF) os respectivos Relatórios de
Fl. 1893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-006.795 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004847/2010-57

Lançamento (RL), contendo os valores lançados por competência e por estabelecimento a
título de PLR e BÔNUS ANUAL.
(...)
O sujeito passivo apresentou, então, Recursos voluntários, nos quais volta a pedir perícia
para verificação de duplicidade na base de cálculo considerada pela fiscalização.
Em petições juntadas aos processos, o sujeito passivo requereu desistência parcial dos
Recursos voluntários. Apresentou, em cada petição, relação das contribuições que
pretendia incluir em PRT. Verificou-se que as contribuições do ano de 2009 estavam
incluídas na referida relação.
Não obstante, a Fiscalização analisou os documentos a fim de verificar se realmente
houve duplicidade no lançamento de bases de cálculo entre os anos de 2008 e 2009.
Nos Relatórios de Lançamento (RL), Discriminativos do Débito (DD) e Anexo
DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO E DIFERENÇA DA CONTRIB. DOS
SEGURADOS, verifica-se que a fiscalização considerou na base de cálculo, quando da
emissão dos autos de infração, os seguintes valores:
Ano Mês
Estabelecim
ento
Levantamento
Valor
Lançado
2008 03/2008
0001-44
P1 - PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS
434.614,76
2008 03/2008
0004-97
P1 - PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS
11.013,90
2008 03/2008
0017-01
P1 - PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS
116.643,80
2008 04/2008
0001-44
P1 - PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS
444.422,70
2008 04/2008
0004-97
P1 - PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS
231.037,00
2008 04/2008
0013-88
P2 - PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS
50.996,08
2008 04/2008
0017-01
P1 - PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS
369.869,98
2008 05/2008
0004-97
P11 - PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS
3.859,54
2008 06/2008
0001-44
P11 - PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS
754,59

1.663.212,35

2009 03/2009
0013-88
P22 - PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS
32.629,93
2009 04/2009
0001-44
B1 - BONUS ANUAL
876.226,49
2009 04/2009
0004-97
B1 - BONUS ANUAL
1.045.963,38
2009 04/2009
0013-88
B2 - BONUS ANUAL
90.390,62
Fl. 1894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-006.795 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004847/2010-57

2009 04/2009
0013-88
P22 - PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS
5.205,45
2009 04/2009
0017-01
B1 - BONUS ANUAL
585.199,84
2009 06/2009
0013-88
P22 - PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS
57,05

2.635.672,76

Pelos dados da tabela acima, constata-se que não procede a alegação de que o valor de R$
1.663.212,35 lançado em 2008 foi duplicado em 2009.
Em 2009 o valor total lançado foi de R$ 2.635.672,76, sendo R$ 37.892,43 a título de
PLR e R$ 2.597.780,33 a título de BÔNUS ANUAL, e não R$ 562.272,46 de PLR e R$
1.100.939,89 de bônus anual, cuja soma dá exatamente R$ 1.663.212,35, conforme
alegado nas impugnações.
Mesmo analisando por estabelecimento não se verifica duplicidade. Vejamos na tabela
abaixo:
Estabelecimento Mês
Levantamento
Valor
Lançado
0001-44
03/2008 P1 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
434.614,76
04/2008 P1 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
444.422,70
06/2008 P11 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
754,59
04/2009 B1 - BONUS ANUAL
876.226,49
0004-97
03/2008 P1 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
11.013,90
04/2008 P1 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
231.037,00
05/2008 P11 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
3.859,54
04/2009 B1 - BONUS ANUAL
1.045.963,38
0013-88
04/2008 P2 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
50.996,08
03/2009 P22 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
32.629,93
04/2009 B2 - BONUS ANUAL
90.390,62
04/2009 P22 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
5.205,45
06/2009 P22 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
57,05
03/2008 P1 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
116.643,80
0017-01
03/2008 P1 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
116.643,80
04/2008 P1 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
369.869,98
04/2009 B1 - BONUS ANUAL
585.199,84
Tomando-se como exemplo o Estabelecimento 0004-97 na tabela acima, verifica-se que
foi lançado o valor de R$ 245.910,44 de PLR no ano de 2008. Já para o ano de 2009 foi
lançado BÔNUS ANUAL de R$ 1.045.963,38. Como se nota, os valores lançados nos
dois anos são totalmente diferentes, portanto não há que se falar em duplicidade.
Tomando-se outro estabelecimento da tabela acima como exemplo, o 0017-01, verifica-se
Fl. 1895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-006.795 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004847/2010-57

que foi lançado para o ano de 2008 o valor de R$ 486.513,78 de PLR, sendo que para o
ano de 2009 foi lançado o valor de R$ 585.199,84 de BÔNUS ANUAL. Novamente
constata-se que os valores são diferentes, não se verificando qualquer duplicidade.
(...)
Cotejando as petições de desistência parcial com os demonstrativos DD (Discriminativo
do Débito), apenas dos anos de 2008 e 2009, em que se discute possível duplicidade,
verifica-se que houve desistência das contribuições vinculadas às seguintes bases de
cálculo (anotada com “sim” na coluna Desistência):
Estabeleciment
o
Mês
Levantamento
Valor
Lançado
Desistência
*
0001-44
03/2008
P1 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
434.614,76

04/2008
P1 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
444.422,70

06/2008
P11 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
754,59

04/2009
B1 - BONUS ANUAL
876.226,49
Sim
0004-97
03/2008
P1 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
11.013,90

04/2008
P1 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
231.037,00

05/2008
P11 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
3.859,54

04/2009
B1 - BONUS ANUAL
1.045.963,38
Sim
0013-88
04/2008
P2 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
50.996,08
Sim
03/2009
P22 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
32.629,93
Sim
04/2009
B2 - BONUS ANUAL
90.390,62
Sim
04/2009
P22 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
5.205,45
Sim
06/2009
P22 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
57,05
Sim
03/2008
P1 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
116.643,80

0017-01
03/2008
P1 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
116.643,80

04/2008
P1 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
369.869,98

04/2009
B1 - BONUS ANUAL
585.199,84
Sim
* Petição - Pedido de Desistência Parcial - PRT
Verifica-se pela tabela acima que o sujeito passivo desistiu de discutir as contribuições do
ano de 2009, pois preferiu incluí-las em parcelamento especial (PRT). Embora
possivelmente a discussão sobre duplicidade tenha se tornado desnecessária em razão da
referida desistência, mesmo assim a fiscalização constatou que não existiu Duplicidade
de base de cálculo entre os anos de 2008 e 2009, conforme demonstrado.
10.
Evidenciado, pois, que não houve a alegada duplicidade de base de cálculo,
considero que não há reparo algum a se fazer aos termos da decisão de primeira instância. Em
vista da coincidência entre as alegações deduzidas no recurso e aquelas ofertadas ao tempo da
impugnação, faz-se uso da prerrogativa conferida pelo artigo 57, § 3o do Regimento Interno do
CARF, adotando-se os mesmos fundamentos contidos no voto da decisão recorrida, que se passa
a transcrever:
Fl. 1896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-006.795 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004847/2010-57

Início da transcrição do voto do Acórdão no 14-34.855

Da Desconsideração dos Pagamentos Efetuados a Título de Participação nos
Lucros e Resultados
Para a devida apreciação da desconsideração dos valores a título de PLR como
isentos de contribuições previdenciárias, traçamos um resumo das ocorrências, por
estabelecimento:
1 - Rio das Pedras:
- não apresentou acordo de PLR de 2005;
- pagou, em 2006, PLR de 2005 utilizando os mesmos valores acordados para o
estabelecimento de Bragança Paulista;
- pagou, em 2007 e 2008, valores superiores aos previstos nos acordos de PLR
de 2006 e 2007, respectivamente;
- pagou, em 2007, PLR de 2006 em três parcelas a nove empregados;
- pagou, em 2009, a diretores, gerentes, chefes e coordenadores, além da PLR
de 2008, participação por objetivos individuais / coletivos na forma de bônus.
2 - São Paulo:
- não apresentou acordo de PLR de 2005;
- pagou, em 2006, PLR de 2005 utilizando os mesmos valores acordados para o
estabelecimento de Bragança Paulista;
- pagou, em 2007 e 2008, valores superiores aos previstos nos acordos de PLR
de 2006 e 2007, respectivamente;
- pagou, em 2007, PLR de 2006 em três parcelas a um empregado;
- pagou, em 2009, a diretores, gerentes, chefes e coordenadores, além da PLR
de 2008, participação por objetivos individuais / coletivos na forma de bônus.
3 – Bragança Paulista:
- pagou, em 2006, 2007 e 2008, valores superiores aos previstos nos acordos de
PLR de 2005, 2006 e 2007, respectivamente;
- pagou, em 2007, PLR de 2006 em três parcelas a sete empregados;
- pagou, em 2009, a diretores, gerentes, chefes e coordenadores, além da PLR
de 2008, participação por objetivos individuais / coletivos na forma de bônus.
4 – Ipojuca:
- não apresentou acordo de PLR de 2006, 2007 e 2008;
- pagou, em 2009, a diretores, gerentes, chefes e coordenadores, participação
por objetivos individuais / coletivos na forma de bônus.
Fl. 1897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-006.795 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004847/2010-57

A Lei 10.101/00, que regulamenta a participação dos trabalhadores nos lucros
ou resultados da empresa é clara ao exigir que a PLR seja objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados ou de convenção/acordo coletivo (art. 2.o, I , II e §§ 1.o e
2.o).
Com relação à não apresentação de acordo de PLR para os estabelecimentos de
Rio das Pedras e São Paulo, afirma a autuada ter se utilizado dos valores de PLR
acordados com a filial de Bragança Paulista, o qual, em seu item 5, ao tratar da
representatividade da comissão de negociação, deixou expresso que ela representa a
totalidade dos empregados, entendimento corroborado por acórdão do CARF, do qual
transcreve trecho.
Não nos parece razoável acatar tal argumentação, tendo em vista o fato que os
acordos de PLR celebrados com os vários estabelecimentos, ligados ao sindicato da
respectiva região, trazem características peculiares, que podem não ser aplicáveis a
outras negociações.
Observa-se também que, embora haja a condição de representatividade da
comissão negociadora perante todos os empregados da empresa, há também restrição
quanto à sua aplicação. O acordo citado pela autuada, relativo ao estabelecimento de
Bragança Paulista (fls. 149), prevê, em seu item 4 (Definições do Programa)
textualmente:
“Este programa será aplicado a todos os empregados da ARCOR DO BRASIL LTDA e
BAGLEY ALIMENTOS LTDA, de Bragança Paulista (...)”.
Tal condição limita sua aplicação à filial em questão, não podendo ser estendido
o acordo a outros estabelecimentos.
Quanto à transcrição de trecho de decisão administrativa confirmando que
acordo homologado por um estabelecimento pode ser estendido aos demais, cabe
esclarecer que as decisões administrativas, mesmo que proferidas por órgãos
colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa, não constituem normas
complementares do Direito Tributário, aplicando-se somente à questão em análise e
vinculando tão somente as partes envolvidas naqueles litígios. Assim determina o
inciso II do art. 100 do CTN.
Também constatou-se alguns pagamentos de PLR em três parcelas, o que
contraria o disposto no art. 3.o, § 2.o da Lei 10.101/00, que preconiza ser “vedado o
pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de
participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil”. Como não existe previsão
de exceção a esta regra, conclui-se que o pagamento de PLR em três parcelas, mesmo
que efetuado a apenas alguns de seus funcionários, contraria a previsão legal
transcrita.
Ademais, para todos os estabelecimentos com crédito tributário apurado no
presente AIOP foram constatados pagamentos de valores superiores aos previstos nos
acordos de PLR, o que demonstra o caráter salarial desses pagamentos.
Deixamos claro que, diferentemente do que afirma a impugnante, o fato de que
os vários setores da empresa apresentaram diferentes índices de atingimento das
metas, ocasionando pagamentos diferenciados a título de PLR, não foi o motivador
para que a fiscalização considerasse tais pagamentos sujeitos às contribuições sociais.
Os motivos foram, conforme acima, o pagamento de valores em montante superior aos
Fl. 1898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-006.795 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004847/2010-57

previstos nos acordos de PLR, bem como a quebra da regra da semestralidade dos
pagamentos e a não apresentação, em alguns casos, do acordo de PLR.
Diante do exposto, correta a fiscalização ao considerar, para os
estabelecimentos e períodos em questão, os pagamentos efetuados a título de PLR
como salário de contribuição das contribuições previdenciárias, haja vista o não
cumprimento dos requisitos da Lei 10.101/00 e, considerando o disposto no art. 28, §
9.o, “j” da Lei 8.212/911, exclui-se do conceito de salário de contribuição a
participação nos lucros e resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo
com lei específica, no caso a Lei 10.101/00.
Do Pagamento a Diretores, Gerentes e Coordenadores a Título de Bônus
O sujeito passivo considerou que o pagamento efetuado a título de bônus a seus
diretores, gerentes e coordenadores não configuram salário de contribuição por se
tratarem de pagamentos efetuados aleatoriamente aos colaboradores a título de
incentivo, por completa liberalidade da empresa, com periodicidade anual e
independentemente de resultados individuais.
Dentre as verbas que não integram o salário de contribuição trazida pela lista
exaustiva do art. 28, § 9.o, “7” da Lei 8.212/91, constam aquelas recebidas a título de
ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário.
Assim também trata do tema o Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99:
“Art. 214. (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
V - as importâncias recebidas a título de:
(...)
j) ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário por força de lei;
(Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)” (grifamos).
Mais uma vez correta a fiscalização, pois os pagamentos de bônus efetuados a
colaboradores chaves da autuada, por sua mera liberalidade, não podem ser
considerados não integrantes do salário de contribuição por total falta de embasamento
legal.
Da Necessidade de Diligência e da Elaboração de Prova Pericial Para Fins de
Apuração dos Valores Efetivamente Pagos a Título de PLR e Bônus
Aduz a autuada que, como base de cálculo da PLR / 2008, a fiscalização
incluiu, além do valor da PLR, também o valor pago a título de bônus, motivo pelo
qual solicita a realização de prova pericial através de diligência para que se apure os

1 “Art. 28. (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica;”

Fl. 1899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-006.795 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004847/2010-57

valores efetivamente pagos em cada rubrica, visto que os valores de PLR foram pagos
em conformidade com o previsto nos acordos coletivos.
Como pode ser constatado no anexo “RL - Relatório de Lançamentos”, com
relação ao acordo de PLR / 2008 (pagamento em 2009), foram lançados, para todos os
estabelecimentos, os pagamentos efetuados a título de bônus aos funcionários chave e,
apenas para o estabelecimento de Ipojuca – CNPJ 54.362.656/0013-88, os
pagamentos, a todos os funcionários, a título de PLR, cujos valores foram
perfeitamente identificados através dos documentos apresentados.
Ressalte-se que a realização de diligências ou perícias condicionam-se à análise
da sua imprescindibilidade e viabilidade, cabendo à autoridade julgadora indeferi-las
quando entender desnecessárias (Decreto 70.235/72, artigo 182 e Portaria RFB
10.875/2007, artigo 113).
No presente caso, não se vislumbra a necessidade de se lançar mão de tais
expedientes, tendo em vista o fato de que os documentos constantes dos autos são
suficientes para a convicção necessária ao julgamento administrativo.
Assim sendo, indeferimos o pedido de diligência e elaboração de prova pericial.
Da Natureza Confiscatória da Multa
(...)

Da Inaplicabilidade da Taxa SELIC
A autuada contesta a utilização da taxa SELIC para fins de correção monetária
de créditos tributários, solicitando sua substituição pelos juros de 1% ao mês, nos
termos do art. 161, § 1.o do CTN.
(...)
A matéria também é objeto de súmula administrativa:
Súmula CARF no 4: “A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.”

2 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972.

“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis (...)”

3 Portaria RFB no 10.875, de 16 de agosto de 2007

“Art. 11. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis (...)”

Fl. 1900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-006.795 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004847/2010-57

Assim, como há lei determinando expressamente a aplicação da taxa SELIC,
improcede o pedido da impugnante para que seja alterada a forma de cobrança dos
juros moratórios.
(...)
Considerações Sobre a Multa Aplicada
Tendo em vista que a Medida Provisória n.o 449/2008, transformada na Lei
11.941/2009, alterou de forma substancial as penalidades aplicáveis tanto para o
descumprimento de obrigações acessórias quanto de obrigações principais, é
necessário que se faça a verificação, por previsão do artigo 106, II, “c”, do CTN, de
qual legislação é mais benéfica ao contribuinte.
Em razão das características da multa de mora que era prevista no artigo 35 da
Lei 8.212/91, cujo percentual de multa varia conforme a fase processual, tal
comparação deverá ser realizada quando da quitação pelo sujeito passivo dos valores
lançados ou de seu parcelamento ou, ainda, quando do ajuizamento da execução fiscal,
em conformidade com o que determina a Portaria Conjunta PGFN/RFB n.o 14, de
04/12/2009, DOU de 08/12/2009, restando certo que deverá ser aplicada a multa mais
benéfica ao contribuinte nos termos do art. 106, II, “c” do CTN.

Final da transcrição do voto do Acórdão no 14-34.855

CONCLUSÃO
11. Diante do exposto, VOTO por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações relacionadas à natureza confiscatória da multa (Súmula CARF no 2) e na parte
conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade, indeferir o pedido de perícia/diligência e negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes Redatora Designada AD HOC para formalização do
voto.

Fl. 1901
DF CARF MF
Documento nato-digital